Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTIMAÇÃO DA PENHORA REALIZADA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO NÃO TRANSCORRIDO. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor, por considerar preclusa a oportunidade de apresentação.

2. Demonstrado nos autos que o feito executivo restou suspenso em razão de decisão proferida em sede de ação rescisória, e que não obstante a realização de penhora, o executado ainda não havia sido intimado, de modo que não havia transcorrido prazo para impugnação, a irresignação processual apresentada espontaneamente não pode ser tida por intempestiva.

3. A determinação de penhora de imóvel componente do espólio, voltada à garantia da satisfação da execução, não tem o condão de acarretar a retomada da marcha processual, suspensa em razão da decisão proferida em instância superior.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.